Tribunal: TJES
Processo: 0000701-16.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000701-16.2015.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEOVACI FARIA
APELADO: REGIANE MARIA DE JESUS e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – PEDIDO NÃO ANALISADO – AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DO DESPACHO SANEADOR -
RECURSO PROVIDO
.

1. Trata-se de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito, apontando os autores, em breves linhas, que conduziam a motocicleta pela avenida Jones dos Santos Neves quando foram atingidos pelo caminhão conduzido pelo apelante, que teria atravessado a via sem a devida cautela.

2. Devidamente citado, o apelante apresentou contestação pleiteando a produção de prova pericial com o intuito de demonstrar a existência de (in)capacidade laborativa dos autores, bem como o seu grau, além do dano estético e a sua extensão.

3. Após a réplica, os autos foram novamente conclusos sem a prévia intimação das partes para especificação das provas, oportunidade em que o Magistrado fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, não se manifestando sobre as provas solicitadas pelo requerido em sede de contestação.

4. Além disso, embora tenha determinado a intimação das partes para os fins do art. 357, §1º, do CPC, oportunidade em que o requerido poderia ter solicitado os ajustes necessários, a Serventia realizou a intimação pelo diário oficial apenas da designação da audiência de instrução e julgamento, consoante certidão de fls. 100.

5.
A parte teve cerceado o seu direito de produzir a prova, violando o contraditório e a ampla defesa, mormente quando o Magistrado sentenciante, no momento de valorar os danos materiais e o pensionamento mensal, apontou que não houve impugnação dos documentos apresentados com a petição inicial ou mesmo contraposição através de outras provas.

6. A pretendida prova pericial tinha como objetivo exatamente infirmar os laudos apresentados com a petição inicial, revelando-se, desse modo, indevido o julgamento do feito sem que o Magistrado tenha sequer analisado, de forma fundamentada, o pleito de produção da prova.

7. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEOVACY FARIA

contra a r. sentença de fls. 123/129, integrada pela decisão de fls. 137/137-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
REGIANE MARIA DE JESUS E JOSÉ FERNANDO BARBOSA SILVA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de:
i)
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Requerentes, a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ) até a data do arbitramento, a partir da qual incidirá exclusivamente sobre o montante a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros moratórios;
ii)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do segundo Requerente José Fernando Barbosa da Silva, a título de indenização por danos estéticos, com de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ) até a data do arbitramento, a partir da qual incidirá exclusivamente sobre o montante a taxa Selic; e
iii)
pensão mensal vitalícia no importe de um salário mínimo em favor de cada um dos Requerente, a ser paga desde a data do evento danoso.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões – id. 5138534 - requer o Apelante, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, consoante comprovantes de rendimento apresentados nesta oportunidade.

Na sequência, aponta a nulidade da certidão de trânsito em julgado lançada à fl. 141, devendo ser considerado tempestivo o recurso ora interposto.

Prossegue apontando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sendo a prova pericial essencial ao deslinde da causa, objetivando demonstrar a eventual (in)capacidade laborativa dos autores em razão do acidente automobilístico.

Sustenta que as provas produzidas são capazes de demonstrar que a culpa exclusiva pelo acidente foi dos apelados, conforme explicitado na peça defensiva de fls. 66/77, estando o condutor da motocicleta em alta velocidade (BAT de fls. 40/41).

Afirma, ademais, que a dinâmica do acidente não restou esclarecida nos autos, devendo ser reconhecida, sucessivamente, a culpa concorrente pelo acidente.

Acerca do pensionamento mensal, alega que os documentos unilateralmente produzidos não comprovam a impossibilidade de exercício de atividade laborativa, afastando a incidência do disposto no art. 950 do Código Civil. Ratifica, neste ponto, a necessidade da prova pericial com o intuito de demonstrar a alegada incapacidade laborativa ou a sua redução.

Ademais, demonstra que os autores permanecem aptos ao trabalho, tornando indevido o pensionamento mensal.

Impugna o apelante, ainda, os danos morais e estéticos, que não teriam ficado demonstrados nos autos, revelando-se indevida a sua cumulação. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante arbitrado.

Prossegue o apelante pleiteando o abatimento do valor do seguro DPVAT sobre a indenização devida, ainda que não haja nos autos comprovação de seu recebimento pelos autores.

Aduz que incumbiria aos apelados comprovar a ocorrência dos danos suportados e, não tendo pleiteada a prova pericial com o intuito de demonstrar o percentual de perda da capacidade laborativa, restaria preclusa a matéria, impedindo o seu acolhimento pelo Magistrado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEOVACY FARIA

contra a r. sentença de fls. 123/129, integrada pela decisão de fls. 137/137-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por

REGIANE MARIA DE JESUS E JOSÉ FERNANDO BARBOSA SILVA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de:
i)
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Requerentes, a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ) até a data do arbitramento, a partir da qual incidirá exclusivamente sobre o montante a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros moratórios;
ii)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do segundo Requerente José Fernando Barbosa da Silva, a título de indenização por danos estéticos, com de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ) até a data do arbitramento, a partir da qual incidirá exclusivamente sobre o montante a taxa Selic; e
iii)
pensão mensal vitalícia no importe de um salário mínimo em favor de cada um dos Requerente, a ser paga desde a data do evento danoso.

Pois bem.

Inicialmente, à luz do comprovante de rendimentos juntado nesta oportunidade, concedo ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça.

Quanto ao pleito de reconhecimento de nulidade da certidão de trânsito em julgado, tenho pela sua prejudicialidade, haja vista a correção do vício pelo Juízo
a quo,
nos termos da decisão id. 5138540.

Dito isso, relembro tratar-se de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito, apontando os autores, em breves linhas, que conduziam a motocicleta pela avenida Jones dos Santos Neves quando foram atingidos pelo caminhão conduzido pelo apelante, que teria atravessado a via sem a devida cautela.

Sustenta o Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumento que entendo merecer guarida.

E isso porque, devidamente citado, o apelante apresentou contestação pleiteando a produção de prova pericial com o intuito de demonstrar a existência de (in)capacidade laborativa dos autores, bem como o seu grau, além do dano estético e a sua extensão.

Através da decisão de fls. 89/89-vº o Magistrado determinou a intimação dos autores para réplica e, na sequência, a intimação de ambas as partes para especificar e justificar as provas requeridas na petição inicial e na contestação.

Contudo, após a réplica, os autos foram novamente conclusos sem a prévia intimação das partes para especificação das provas, oportunidade em que o Magistrado fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, não se manifestando sobre as provas solicitadas pelo requerido em sede de contestação.

Além disso, embora tenha determinado a intimação das partes para os fins do art. 357, §1º, do CPC, oportunidade em que o requerido poderia ter solicitado os ajustes necessários, a Serventia realizou a intimação pelo diário oficial apenas da designação da audiência de instrução e julgamento, consoante certidão de fls. 100.

Desse modo, entendo que a parte teve cerceado o seu direito de produzir a prova, violando o contraditório e a ampla defesa, mormente quando o Magistrado sentenciante, no momento de valorar os danos materiais e o pensionamento mensal, apontou que não houve impugnação dos documentos apresentados com a petição inicial ou mesmo contraposição através de outras provas.

Ora, a prova pericial requerida tinha como objetivo exatamente infirmar os laudos apresentados com a petição inicial, revelando-se, desse modo, indevido o julgamento do feito sem que o Magistrado tenha sequer analisado, de forma fundamentada, o pleito de produção da prova.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO APELANTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MESMO ATO, DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
1. No caso, de fato, à fls. 146 e ss., o requerido/apelante JONES FIGUEIREDO FERREIRA pugnou pela produção de prova pericial topográfica, para fins de provar o alegado e, sem apreciar tal pedido, a Magistrada julgou antecipadamente a lide, em desfavor do autor do presente apelo. 2. De forma evidente, houve o alegado cerceamento de defesa, pois, o julgamento de procedência do pedido, quando não oportunizada a produção de prova pela parte ré, implica a violação do princípio da ampla defesa, sendo imperioso o acolhimento da arguição de cerceamento com a consequente anulação da sentença. 3. Isso ocorre porque em nosso sistema, configura cerceamento de defesa a ausência de manifestação do juízo da causa acerca do pedido de produção prova documental e testemunhal, formulado pela parte demandante, seguida da prolação de sentença em julgamento antecipado da lide, com fundamento em ausência de prova
. (Precedente do TRF4) 4. O reconhecimento da nulidade da sentença não impõe o deferimento da produção da prova requerida, uma vez que as provas se dirigem ao convencimento do juiz e cabe a este decidir, de forma fundamentada, acerca da conveniência da sua produção. (Precedente do TRF 4) 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, no mesmo ato, determinar a reabertura da instrução. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062180007197, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RECURSO PROVIDO 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa se o processo está devidamente instruído e os fatos controvertidos foram elucidados. 2. Não é admitida inversão do ônus da prova em sentença, sendo necessário justificar a medida e assegurar à parte a oportunidade de desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
3. O julgamento antecipado do mérito configura cerceio do direito de defesa se o julgador não atende ao requerimento do réu para produção de prova pericial e julga procedente o pedido adotando como fundamento a vulnerabilidade do consumidor e a ausência de prova capaz de infirmar a alegação de defeito ou vício do produto
. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130214785, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021).

Ademais, entendo que a prova pericial seria fundamental no caso concreto, revelando-se essencial, principalmente, para fornecer parâmetros para a fixação do pensionamento mensal, de acordo com o grau de depreciação efetivamente sofrido pelos autores.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
LHE DOU

PROVIMENTO

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular saneamento e instrução do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.